Tribunal: TJES
Processo: 5032437-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032437-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: VERA LUCIA MAIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5032437-69.2022.8.08.0024

Embargante: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Embargada: VERA LUCIA MAIA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante.

Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 8571106
trata de matéria diversa da discutida nos presentes autos.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 8571106
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – HORA EXTRA – IMPOSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DE ISEO – CARÁTER VENCIMENTAL – INCIDÊNCIA SOBRE IRPF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. (1) TESE AUTORAL. ARGUMENTOU-SE PELO REQUERENTE QUE, POR SER POLICIAL MILITAR, LABOROU, DESDE 2022, COM A REALIZAÇÃO ESCALAS EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO FORAM PAGAS NO CONTRACHEQUE, RECEBENDO, TÃO SOMENTE, A “ISEO” – INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL. DEFENDEU QUE A ISEO NÃO SE CONFUNDE COM A REMUNERAÇÃO DA JORNADA DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS, PUGNANDO-SE, POR COROLÁRIO, PELO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. EXPÔS-SE, FINALMENTE, PELO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO SOBRE A ISEO, HAJA VISTA SE DEFENDER QUE A REFERIDA VERBA POSSUI NATUREZA INDENIZATÓRIA. (2) ANTÍTESE. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ARGUMENTOU-SE NÃO SOCORRER DIREITO À PARTE REQUERENTE. ESGRIMOU-SE PELO ENTE ESTATAL QUE A ISEO SE PRESTA A REMUNERAR A JORNADA SUPLEMENTAR, HAVENDO VEDAÇÃO LEGAL À CUMULAÇÃO DO PAGAMENTO DA REFERIDA VERBA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME ART. 5º DA LCE Nº 662/2012. OUTROSSIM, SE DEFENDEU A NATUREZA REMUNERATÓRIA DA RUBRICA (VERBA PROPTER LABOREM). (3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU O PLEITO PROCEDENTE. “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 14.480,67 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021. (...)”. (4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EM SUMA, OS PEDIDOS DA CONTESTAÇÃO FORAM RATIFICADOS NA SEARA RECURSAL, PLEITEANDO-SE PELO PROVIMENTO DO RECURSO COM A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. (5) CONTRARRAZÕES. PLEITEOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA E PELA SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DO ARE 1449600. (6) MÉRITO RECURSAL. PRIMEIRAMENTE, ENTENDO NÃO SER O CASO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DO ARE 1449600. COM EFEITO, NÃO HÁ QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL FIXANDO TAL PROVIDÊNCIA. PASSANDO AO EXAME DA QUAESTIO JURIS ORA CONTROVERTIDA, ENTENDE ASSISTIR RAZÃO AO RECORRENTE. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL POSSUI REGRA ESPECÍFICO EM RELAÇÃO AOS MILITARES, CONFORME ART. 42, § 1º: “(...) Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicamse aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. Vê-se, ademais, que, conforme dispõe o art. 142, § 3º, inciso X, “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”. OU SEJA, CABE À LEGISLAÇÃO ESTADUAL REGULAR A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES. NESSE SENTIDO, A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 662/12 INSTITUIU A ISEO – INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL PARA OS MILITARES, POLICIAIS CIVIS E INSPETORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS PRESUMIVELMENTE SUPORTADAS EM VIRTUDE DE CONVOCAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS FORA DE SUAS ESCALAS ORDINÁRIAS OU ESPECIAIS DE SERVIÇO: Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional. A LEGISLAÇÃO EM COMENTO TAMBÉM FIXA QUE O RECEBIMENTO DA ISEO É INCOMPATÍVEL COM O DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, ESCALA ESPECIAL OU REMUNERAÇÃO POR TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EM VIRTUDE DA MESMA OPERAÇÃO: Art. 5º O recebimento do ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação. COM ALUMIAR CLAREZA, A INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR REFERIDA TEM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA HIPÓTESES DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE NÃO CORRESPONDEM AO TRABALHO NORMALMENTE EXERCIDO PELO PROFISSIONAL MILITAR, DE FORMA QUE, ALÉM DA LITERAL E EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL AO PAGAMENTO VINDICADO DE HORAS-EXTRAS INDENIZÁVEIS, COMO PRETENDE O RECORRIDO, O PAGAMENTO DE TAL RUBRICA OCASIONARIA AO SERVIDOR RECEBER DUAS VEZES PELA MESMA HORA TRABALHADA, DADA A ISEO SE PRESTAR, EXATAMENTE, A TAL LABOR PRESTADO, ENSEJANDO EM BIS IN IDEM E NOTÓRIO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO SERVIDOR PÚBLICO, NA FORMA DO ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL. NO MESMO SENTIDO, ENTENDO QUE A INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL – ISEO CONSTITUI RETRIBUIÇÃO AO TRABALHO PRESTADO FORA DE SUA ESCALA, OU SEJA, QUANDO CONVOCADO EXTRAORDINARIAMENTE, CUJA FINALIDADE É EMINENTEMENTE REMUNERATÓRIA, NÃO SE TRATANDO DE VERBA INDENIZATÓRIA, MOTIVO PELO QUAL INCIDIRÁ SOBRE A VERBA IMPOSTO DE RENDA, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 43, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. O Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento que aponta para a mesma conclusão fixada: ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ, haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015). DESSA FORMA, ALÉM DE NÃO SER O CASO DE INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, NOS TERMOS DA LCE 662/12, ENTENDO QUE O DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL – ISEO É DEVIDO, MOTIVO PELA QUAL A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS AUTORAIS É MEDIDA QUE SE IMPÕE, DEVENDO O PRESENTE RECURSO SER PROVIDO. (8) RECURSO DO RECORRENTE PROVIDO. DEMANDA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. (9) ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES. DEVER DE GUARDA DOS DADOS PRIVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU O REQUERENTE QUE, APÓS RECEBER NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA REQUERIDA SOBRE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS EXISTENTES, BUSCOU O APLICATIVO DA MESMA PARA RESOLVER A SITUAÇÃO. SUSTENTOU-SE QUE, AO REALIZAR O PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.264,10, O QUAL SE PRESTAVA A PAGAR APENAS PARCIALMENTE O DÉBITO, FOI CONTACTADA POR SUPOSTA ATENDENTE DA REQUERIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE, FACE O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO, A EMPRESA LHE HAVIA CONCEDIDO UMA CONDIÇÃO ESPECIAL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA A PARTIR DO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.735,90. APÓS FAZER O PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO, EXPÔS-SE QUE A SITUAÇÃO NÃO PASSOU DE UM GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO E POSSIBILITADO PELO VAZAMENTO DE SUAS INFORMAÇÕES POR PARTE DA REQUERIDA. PLEITEOU-SE O RESSARCIMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO E A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. EM SEDE PRELIMINAR/PREJUDICIAL, SUSTENTOU-SE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAR A DEMANDA E INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, DEFENDEU-SE HAVER CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO SE FALAR EM CONDUTA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO DANO SUPORTADO PELA REQUERENTE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por VERA LUCIA MAIA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR o requerido no pagamento a autora de R$ 1.735,90, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA, COM EXCEÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E INÉPCIA DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE
“(...) que pagamento não ocorreu por meio da plataforma do MERCADO PAGO, posto que para realizar o pagamento tal o usuário deve acessar sua página no site do Mercado Pago logado através de seu apelido e senha, e promover a escolha da forma de pagamento que mais lhe convém, o que não foi feito pelo autor. Desta forma, é evidente que a plataforma MercadoPago não é responsável pelos fatos havidos”.
PUGNOU-SE, ASSIM, PELO AFASTAMENTO DAS INDENIZAÇÕES DEFERIDAS PELO JUÍZO PRIMEVO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RENOVADA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, ENTENDO QUE ESTA NÃO MERECE PROSPERAR, POIS, CONFORME SE DEPREENDE DA TEORIA DA ASSERÇÃO, AS QUESTÕES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO, COMO A LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, SÃO AFERIDAS À LUZ DO QUE A PARTE AUTORA AFIRMA NA PETIÇÃO INICIAL, E ADSTRITAS AO EXAME DA POSSIBILIDADE, EM TESE, DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES, E NÃO DO DIREITO PROVADO, DE FORMA QUE, NA ESPÉCIE, ENTENDO QUE A NARRATIVA AUTORAL VINCULA A PARTE RECORRENTE, DE FORMA SUFICIENTE, A FIM DE INSERI-LA NO POLO PASSIVO. QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, ASSIM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA HIPÓTESE, EXPÔS A REQUERENTE, ORA RECORRIDA, QUE, APÓS TER SIDO NOTIFICADA PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO À RECORRENTE, ACESSOU O SEU APLICATIVO NO CELULAR E REALIZOU PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO, NO VALOR DE R$1.264,10. APÓS REALIZAR O PAGAMENTO PARCIAL, FOI CONTACTADA POR SUPOSTA ATENDENTE DA EMPRESA REQUERIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE, FACE O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO, A EMPRESA LHE HAVIA CONCEDIDO UMA CONDIÇÃO ESPECIAL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA A PARTIR DO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.735,90, SITUAÇÃO QUE MOTIVOU O PAGAMENTO DE VALORES A TERCEIRO FRAUDADOR. POIS BEM. NO CASO CONCRETO, ENTENDO QUE A RECORRIDA APENAS CAIU NO GOLPE EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO DE SEUS DADOS A TERCEIROS, O QUE SE PODE INFERIR A PARTIR DA PROXIMIDADE ENTRE O PAGAMENTO REALIZADO À RECORRENTE, PELO APLICATIVO, E O CONTATO DO TERCEIRO FRAUDADOR, SITUAÇÃO QUE, DECERTO, IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SE DENOTA DO SEGUINTE PRECEDENTE ADVINDO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. [...] 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)
PARA ALÉM DISSO, VIA DE REGRA, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POSSUEM RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ, DE FORMA QUE DEVEM REPARAR TODOS OS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES SUPORTADAS EM RAZÃO DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DE SUA PARTE. ASSIM SENDO,
IN CASU
, VERIFICA-SE A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ORA RECORRENTE E A OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE QUANTO AO DANO MORAL FIXADO, CUJO PATAMAR ENCONTRA RESPALDO NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
ISABELA GONÇALVES ADRIANO JUÍZA LEIGA. O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto.
[...]”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS
nos termos acima consignados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)